Tribunal: TJDFT
Processo: 0723020-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0723020-38.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO EMBARGADA: FARMABASE SAUDE ANIMAL LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravado AROLDO SILVA AMORIM FILHO, contra despacho de mero expediente desta Presidência que determinou a remessa do agravo em recurso especial, interposto pela agravante FARMABABASE SAÚDE ANIMAL LTDA (ID. 55291634). Sustenta que a decisão combatida padece de omissão, porquanto não foi apreciado, em sede de contrarrazões, o pedido de reconhecimento da preclusão consumativa. Os embargos não merecem sequer ser conhecidos, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. REGULARIZAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os despachos de mero expediente não possuem conteúdo decisório visto que têm por função impulsionar o feito, motivo pelo qual contra eles não cabe recurso nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil (CPC). 2. O despacho que determina a intimação da parte recorrente para recolher as custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, não possui conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.047.225/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe de 21/12/2023.). Observe-se, por fim, que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 56295389. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026